Tribunal: TJDFT
Processo: 0710426-85.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710426-85.2019.8.07.0004 RECORRENTE: MIAU.CÃO CLÍNICA VETERINÁRIA E PET SHOP EIRELI - ME, HERBERT VINÍCIUS LIMA BUENO RECORRIDO: NEIDE DE SOUZA RODRIGUES BELARMINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. RETOMADA. LOCADOR. USO PRÓPRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ACESSIO TEMPORIS. DIREITO A PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO. 1. A locação empresarial é aquela decorrente da locação não residencial, na qual o locatário, em razão da exploração da atividade econômica no prédio locado, torna-se titular do direito de inerência ao ponto (local em que se encontra o estabelecimento empresarial), motivo pelo qual pode pleitear judicialmente a renovação compulsória do contrato. 2. A pretensão de renovação da locação não é absoluta, pois o locador não é obrigado a renovar o contrato, acaso o imóvel venha a ser utilizado para uso próprio, contanto que em ramo diverso, conforme dispõe o artigo 52, II, da Lei n. 8.245/91. 3. Diante da presunção de veracidade, cabe ao locatário provar a falta de verdade por parte do locador. 4. A ação renovatória não pode se tornar uma forma de eternizar o contrato de locação, restringindo os direitos de propriedade do locador e violando a própria natureza bilateral e consensual da avença locatícia. 5. A mera expectativa de permanência no imóvel diante do extenso tempo utilizado, por si só, não se mostra suficiente para conferir indenização por fundo do comércio ou, ainda, revelar eventual abusividade na pretensão do locador, porquanto a própria Lei de Locações admite a retomada do imóvel para uso próprio, nos termos do art. 52, II, da Lei do Inquilinato. 6. Negou-se provimento à apelação. Os recorrentes alegam violação ao artigo 51, inciso II, da Lei 8.245/1991, pugnando pela renovação do contrato de locação comercial firmado pelo prazo de 5 (cinco) anos. Subsidiariamente, sustentam o direito à indenização por perdas e danos, bem como pelos lucros cessantes. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 51, inciso II, da Lei 8.245/1991. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar eventual direito da parte insurgente à renovação da locação comercial, bem como o pedido subsidiário de ressarcimento pelas perdas e danos sofridos e pelos lucros cessantes, necessário seria o reexame da cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005